Tribunal: STF
Processo: ARE 1286529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRINCÍPIO ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. MORTE DA PARTE AUTORA. SUCESSÃO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS. INFIDELIDADE CONJUGAL. FILHOS BIOLÓGICOS DO AMANTE. INEXISTÊNCIA DEVER JURÍDICO DE INFORMAÇÃO AO CÔNJUGE TRAÍDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA CONFIRMADA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sustenta o Autor que a lesão aos seus direitos da personalidade decorre do fato de "ter sido enganado, por décadas, sobre a real paternidade biológica das filhas", fl. 11, sendo assim induzido em erro para que registrasse como suas as filhas biológicas do Réu, fato este que alega atingir, inexoravelmente, sua honra subjetiva.
    A princípio, cabe observar que a relevante evolução do ordenamento jurídico pátrio caminha no sentido de que a paternidade não pode ser vista exclusivamente sob enfoque biológico, pois é sobremaneira relevante o aspecto socioafetivo da relação tida entre pai e filho, inclusive admite-se a dupla paternidade concomitante (STF, Repercussão Geral, Tese 622, Multiparentalidade, RE 898.060).
    Diante de tais premissas, deve-se ressaltar que a mera ausência de compatibilidade genética daquele que figura na filiação assentada no registro civil das infantes não constitui elemento suficiente para causar abalos nos direitos da personalidade do indivíduo, pois o liame socioafetivo familiar transcende o componente consanguíneo.
    Entretanto, na hipótese vertente, o Autor alega que a verdade dos fatos acerca da real origem genética de suas filhas Flávia e Fernanda lhe fora intencionalmente omitida, a gerar enorme frustração das expectativas genealógicas por ele vertidas durante décadas, pois presumia a legitimidade biológica das filhas concebidas na constância de seu casamento.
    De fato, não obstante inexistir razão para a ruptura do aspecto socioafetivo entre o Autor e suas filhas, a súbita notícia de que a paternidade genética não lhe é correlata é fato que, per si, gera abalo à sua honra subjetiva, com potencialidade a causar dor, angústia, sofrimento e tristeza que extrapolam as desventuras corriqueiras da vida.
    Todavia, a mera constatação do dano não é suficiente para que seja reconhecida a obrigação reparatória. À luz do que dispõe a Código Civil, em seus artigos 186 e 927, há que se observar, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil subjetiva: i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão; ii) a culpa do agente; iii) dano originário do ato; iv) nexo de causalidade entre a conduta e o efeito danoso.
    Perlustrando com atenção os autos, infere-se que a versão narrada pelo Autor de que o Réu cometera ato ilícito omissivo não foi confirmada pelo conjunto probatório, tampouco a conduta descrita encontra-se tipificada no ordenamento jurídico. Ora, os filhos havidos na constância do casamento presumem-se do cônjuge varão, não sendo suficiente o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade, conforme abalizava o art. 343 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, cuja essência fora reiterada no art. 1.600 do Código Civil de 2002.
    Nesse contexto, é razoável conceber-se que o Réu, assim como o Autor, não teve conhecimento pleno acerca da verdadeira paternidade biológica de Flávia e Fernanda, diante da ausência de quaisquer elementos de prova em sentido diverso.
    Veja-se que a mera insinuação da mãe acerca da paternidade, a exemplo do episódio narrado à fl. 324, ou a alegação das filhas, partes interessadas no reconhecimento da paternidade do Réu, de que houve confissão (fl. 30), não são elementos de prova substanciais capazes de confirmar a ciência inequívoca do Réu acerca da verdade dos fatos.
    (...)
    Também não prospera a tese de omissão do pai biológico quanto a sua responsabilidade financeira pela criação das filhas. A obrigação de prover alimentos decorre do dever de sustento daquele que exerce o poder familiar em relação à criança sob sua tutela, sem qualquer preconceito do liame genético ou socioafetivo que os vinculam, conforme prescrevia o ordenamento jurídico vigente à época dos fatos descritos nos autos (art. 384 do Código Civil de 1916), cujas disposições também se encontram presentes no Código Civil atual (art. 1.634), bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22), e demais normas esparsas.
    Ora, o argumento do autor não encontra sustentáculo fático, pois é inconteste nos autos que ele exercera o poder familiar sobre as crianças, atraindo para si o dever de sustento, sendo irrelevante o atributo genético do Réu ante a paternidade formal daquele.
    Diante de tais fundamentos, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito praticado pelo demandado, afastando-se do Réu a responsabilidade civil subjetiva em indenizar o dano moral experimentado pelo Autor, razão pela qual o pedido não procede."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente